Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO INFANTIL. PROLONGAMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL POR MECANISMOS DA JUSTIÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL ABRANGE DIREITO À CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. A ação – ação cominatória para matrícula de criança em creche. Processo em fase de cumprimento de sentença de procedência que determinou a matrícula em instituição de ensino infantil pública ou conveniada.
2. Decisão anterior - decisão que determinou a baixa e arquivamento do cumprimento de sentença por entender que o autor, com quatro anos de idade, não teria direito a vaga em creche pública.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em determinar se o teor da r. sentença permite a matrícula em instituição de ensino infantil, independentemente da fase de ensino (creche ou pré-escola), considerando o direito à educação infantil e o avanço da idade do autor no decorrer do processo.
III. Razões de decidir
4. Trâmite processual prolongou-se além do razoável, por mecanismos da própria Justiça. Apelante-autor, com isso, embora tivesse um ano quando proposta a demanda, ultrapassou a idade para matrícula em creche quando do cumprimento da sentença.
5. O direito à educação infantil, que inclui creche e pré-escola, está assegurado pelo art. 208, V, da CF/1988. Sentença exequenda que expressamente determinou matrícula em instituição de ensino infantil. Incabível interpretação restritiva no cumprimento de sentença que impeça a efetivação desse direito.
IV. Dispositivo
6. Recursos conhecidos. Apelações providas.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, V; ECA, art. 4o; Lei 9.394/1996, art. 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.608.044/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/11/2016.